Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-06.2022.8.11.0105
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001410-06.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ARLAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 109.206.068-57 (APELANTE), THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI - CPF: 409.519.228-31 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Ausente tal prova pré-constituída, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de Apelação interposto po
r

Arlan
Costa de Oliveira
contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

Vara
Única de Colniza/
MT
, que, nos autos do Mandado de Segurança
nº
1001410-06.2022.8.11.0105
,
impetrado
em face
de ato do
Delegado Fiscal da Superintendência de Fiscalização da SEFAZ/MT
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, em razão da ausência de prova pré-constituída.

Irresignado, o Apelante relata que, em 20/06/2022, ao realizar o frete de uma mercadoria, sofreu fiscalização pelos agentes fiscais, ocasião em que foi lavrado o TAD nº 1156491-8 em razão do transporte estar desacompanhado do documento auxiliar do conhecimento de transporte/DACTE, incorrendo em descumprimento de obrigação acessória, resultando na arbitração do valor do imposto devido no montante de R$ 1.462,00 (mil e quatrocentos e seiscentos e dois reais).

Aduz que não foi notificado dentro do prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento do ICMS devido, recebendo uma notificação tardia, fora do prazo, o que ocasionou a aplicação de multa sobre o imposto devido, resultando no valor de R$ 2.580,00 (
dois mil e quinhentos e oitenta
reais
)
. Assim, pleiteia a declaração da inexigibilidade da multa, considerando que a notificação para pagamento do imposto não foi entregue dentro do prazo, prejudicando o Apelante.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e conceder a segurança à impetrante, determinando o afastamento da multa aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
205488675
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (Id.
213332660
)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação interposto por
Arlan
Costa de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001410-06.2022.8.11.0105, julgou improcedentes os pedidos da inicial, sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, em razão da ausência de prova pré-constituída.

Na ação mandamental de origem, buscava-se o afastamento da multa de 30% aplicada sobre o valor do imposto devido na operação, em razão do pagamento feito fora do prazo.

Posteriormente, o Magistrado de 1º grau prolatou sentença, julgando improcedente os pedidos sem resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, vez que não restou comprovada violação a direito líquido e certo, já que ausente prova pré-constituída (Id. 205488670).

Registro, desde já, que o

recurso
não comporta provimento.

De início, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de rito sumário especial, disponível a qualquer pessoa, física ou jurídica, para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em casos de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública (art. 5º, LXIX, CF, e art. 1º da Lei 12.016/09).

Assim, tratando-se de mandado de segurança, a
prova em ações desta natureza deve ser pré-constituída, ou seja, o impetrante deve demonstrá-la de plano, no ato do ajuizamento da ação, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita.

Nesse sentido
,
é a
jurisprudência d
o
Superio
r Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. (...) A impetrante-recorrente sustenta a possibilidade de exigir exibição de documento cujo fornecimento lhe foi negado pela Administração Pública. Entende imprescindível a obtenção de liminar para que se exibam em juízo os exames e dados dos médicos integrantes das juntas que deliberaram pela ausência de deficiência física. Entende que o relator não poderia apreciar o mérito do
mandamus
, pois implica cerceamento de defesa. Requer a prevalência do laudo produzido pela Previdência Social em relação ao laudo produzido pelos peritos do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo.
2. Primeiramente,
esta Corte possui posicionamento no sentido de que os critérios para comprovação da deficiência física não são passíveis de análise pelo Judiciário por não importarem em nenhuma supressão de direitos ou violação à norma legal. 3. No mais, ainda que se reputasse possível a análise pelo Judiciário dos critérios para a comprovação da deficiência física, seria necessária dilação probatória para constatar se o laudo produzido pelos peritos do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo condiz com real situação do recorrente-impetrante, inviável em sede de mandado de segurança.

V., p. ex., RMS 26.014/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
3.8.2009. (...) 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(RMS 36.278/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011,
DJe
09/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO-CABIMENTO DO WRIT.

1. Não havendo nos autos elementos probatórios hábeis para demonstrar a suposta lesão a alegado direito líquido e certo, mostra-se inviável o cabimento da ação mandamental, que, em face da especificidade de seu rito, inadmite dilação probatória.

2. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 20.529/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 272.)

Feitas essas ponderações, observa-se que, no caso concreto, de fato, como bem pontuado pelo Apelado e pela Procuradoria-Geral de Justiça, inexiste prova pré-constituída, o que resulta na igual inexistência de direito líquido e certo.

Observa-se que
a documentação que acompanha a ação mandamental trata-se somente da procuração conferida pelo impetrante a seus advogados, a declaração de hipossuficiência e o Termo de Apreensão e Depósito nº 1156491-8
,
o qual confirma a lavratura em razão de irregularidade evidenciada pelo transporte de mercadoria sem documentação auxiliar do conhecimento de transporte/DACTE, o que é corroborado pela própria Apelante em suas razões, admitindo que não estava com a documentação exigida

(Id. 205483599 e seguintes)
.

Em razão da respectiva infração, foi arbitrada a multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação, conforme o art. 47-E, inciso III, alínea “e” da Lei Estadual 7.098/98. Com a lavratura do respectivo TAD, o contribuinte é devidamente intimado a regularizar a infração apontada em 30 (trinta) dias úteis. Tal informação pode ser extraída do próprio TAD anexado.

Assim, a despeito das alegações recursais sobre a multa aplicada e a notificação extemporânea pelo Fisco Estadual, esses documentos não são suficientes para demonstrar o direito do demandante, pois não é possível constatar que houve a notificação tardia da necessidade de pagamento do imposto arbitrado. Não foi juntada aos autos a notificação tardia alegada que permitisse verificar a data de recebimento, tampouco qualquer outro documento. Ademais, o que se extrai da documentação anexada é que o contribuinte foi devidamente intimado no momento da operação de fiscalização, bem como que a multa aplicada é legítima, uma vez que foi constatado o descumprimento da obrigação acessória.

Dessa forma, observa-se que, ausente o pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, a extinção do
mandamus
sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024